Tribunal: TJES
Processo: 0000223-41.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000223-41.2022.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FELIPPE JORGE MORAES
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FELIPPE JORGE MORAES

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da decisão pelo não enfrentamento da tese defensiva. Alega ainda que agiu em legítima defesa, pugnando pela sua absolvição. E, subsidiariamente, sustenta a ausência de animus necandi e requer a desclassificação por não se tratar de crime doloso contra a vida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por FELIPPE JORGE MORAES

em face da Sentença de Pronúncia, proferida pela magistrada da 1ª Vara Criminal de São Mateus, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em suas razões recursais, o recorrente alega nulidade da decisão pelo não enfrentamento da tese defensiva. Alega ainda que agiu em legítima defesa, pugnando pela sua absolvição. E, subsidiariamente, sustenta a ausência de animus necandi e requer a desclassificação por não se tratar de crime doloso contra a vida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Após análise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, em 28/02/2016, na Rua principal, Distrito de Santa Maria, em São Mateus,
a v
í
tima estava em frente ao bar no Gilson, na localidade de Santa Maria, quando o denunciado FELIPPE com vontade de matar, efetuou vários disparas de arma de fogo contra a vítima, pelas costas da mesma, não consumando seu intento crimin
o
so por circunst
â
ncias alheias a sua vontade, eis que a vítima conseguiu fugir e foi levada para o Hospital Crist
o
Rei. Segundo foi apurado, o crime foi motivado em razão de uma herança familiar com uma partilha de bens mal resolvida, a qual vinha gerando provocações violentas.

Inicialmente, diferente do que alega a defesa, não vislumbro a nulidade apontada.

Com efeito, o art. 413, §1º do CPP prescreve que “
a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena
”.

Pelos fundamentos expostos pelo magistrado, é possível extrair que, após análise do acervo probatório, verificou-se indícios suficientes de materialidade e autoria suficientes para submeter o réu ao Tribunal de Júri, afastando a possibilidade de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

Ademais, conforme já decidiu o STJ,
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

Prosseguindo, é importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelo Boletim Unificado de fls.10/12 e Laudo Médico de fl. 92, bem como a autoria delitiva, a qual sequer é questionada pelo recorrente, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Importante, ainda, mencionar que, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Compulsando os autos e o teor da Decisão de Pronúncia, verifico que agiu corretamente o Douto Magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
, na medida em que as provas colhidas não apontam nesse sentido.

Ao ser interrogado em Juízo, o réu Felippe Jorge Moraes disse que no dia dos fatos, estava limpando o quintal quando Gleidson passou em frente à sua casa pilotando uma motocicleta com o uniforme de uma empresa que já havia se desvinculado há 04 (quatro) meses e com uma pessoa encapuzada na garupa. Alegou que Gleidson efetuou um disparo de arma de fogo em direção à sua residência, e que, por sua filha pequena estar brincando no quintal, acreditou que havia atingido a criança, que saiu correndo para dentro de casa. O interrogando informou que, trinta minutos após o disparo, tomou posse de uma arma de fogo que tinha em casa e foi em direção à vítima, que estava na rua de trás, atingindo-a com dois disparos de arma de fogo, alegando ter agido em legítima defesa, para proteger sua família, alegando, também, que assim agiu sem a intenção de matá-lo.

Já a vítima sobrevivente Gleidson Ribeiro da Silva disse em Juízo que por desavenças familiares a família do corréu Izaias trouxe o Felippe (que é primo de Izaias) para matar um deles. Acerca dos fatos narrados na exordial acusatória, a vítima afirmou que no dia 28 de fevereiro foi até o distrito de Santa Maria para receber um dinheiro referente a um acidente de moto que sofreu e que, enquanto estava no bar chamando a mulher que lhe devia o dinheiro, avistou Felippe, que desferiu 05 (cinco) disparos de arma de fogo em sua direção, sendo que 03 (três) destes o atingiram. Questionado sobre a possibilidade de se defender, a vítima disse que não era possível, pois os tiros o atingiram pelas costas. Por fim, alegou que acredita ter sido Izaias o mandante do crime em razão de este ter começado toda a confusão, levando o depoente a crer ser ele o mandante.

O informante Fausto José da Silva, pai da vítima, afirmou que, no dia dos fatos, a vítima foi até o distrito de Santa Maria para pegar o dinheiro do conserto de sua moto. Em seguida, afirmou que, segundo soube, o acusado Felippe viu a vítima passando e efetuou os disparos de arma de fogo em seu desfavor.

A informante Maria da Penha Ribeiro da Silva, genitora da vítima, disse que, segundo declarações de seu filho, o acusado Felippe fora o autor dos disparos de arma de fogo, alegando que, antes da confusão no Fórum de São Mateus, nunca havia tido contato com acusado Felippe. Quanto à participação do acusado Izaias no delito em comento, informou que obteve tal informação através de comentários na região.

A testemunha Edson Suanderhus, quando ouvida em Juízo, afirmou que é vizinho do acusado Felippe e que viu a vítima passando de moto por duas vezes na frente da casa de Felippe, que estava limpando o quintal, no dia dos fatos, nada mais sabendo esclarecer acerca do delito em comento.

A testemunha Osvaldo da Silva Passos afirmou que estava sentado em um bar nas proximidades do local do fato e viu Felippe passando com uma bicicleta, tendo ouvido 04 (quatro) disparos de arma de fogo logo após. Em seguida, disse que acredita que Gleison estava armado pois colocou a mão na cintura, não podendo, contudo, prestar tal informação com certeza, sabendo relatar que, no momento dos disparos, Gleidson não estava de costas para o acusado, mas sim de lado. Em seguida, afirmou que presenciou o primeiro disparo de arma de fogo desferido pelo acusado Felippe em desfavor da vítima.

Não se pode olvidar que a vítima foi atingida pelas costas, tendo os disparos atingidos órgãos vitais e provocado risco de morte, sendo incompatível com a alegação de legítima defesa.

Assim, havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, eis a firme jurisprudência deste Eg. TJES:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua disparos de arma de fogo pelas costas da vítima e em órgãos vitais, que somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Pelo que foi exposto, conheço do RESE e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É o
voto
que ora encaminho.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. NULIDADE. ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA. REJEITADA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Pelos fundamentos expostos pelo magistrado, é possível extrair que, após análise do acervo probatório, verificou-se indícios suficientes de materialidade e autoria suficientes para submeter o réu ao Tribunal de Júri, afastando a possibilidade de impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. Ademais, conforme já decidiu o STJ,
sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional.
(AgRg no AREsp n. 2.031.725/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022.).

2.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

3
.
O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

4
.
Havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

5
.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

6
.
Não há que se falar em desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representa indícios de “animus necandi”.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.